Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711903-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA DECISÃO 1. ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 227028993, autos originários) proferida na ação monitória movida contra CONSTRUTORA EDIFICAR LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência. 2. Em consulta ao processo originário no PJe do Primeiro Grau, observo que foi proferida sentença homologatória de acordo (id. 233280850, autos originários), transitada em julgado em 24/5/2025 (id. 237110399, autos originários). 3. Dessa forma, constatada a perda superveniente do interesse neste recurso. 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 5. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora